Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-90.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-90.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: AFONCIO ALVES CORREIA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR/RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS DE FORMA INDEVIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 929 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS R$5.000,00. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000379-90.2024.8.05.0018, na qual figuram como litigantes os acima nominados
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema.

Emílio Salomão Resedá
Relator